Tribunal: STF
Processo: ARE 1489522
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. RESERVA DE FRAÇÃO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PRIORITÁRIO. INVIABILIDADE. Exequente que cedeu 70% de seu crédito, resguardando 30% a título de honorários contratuais. Instrumento de cessão de crédito que expressamente consigna a destinação a ser dada à fração remanescente. Quantia que não mais atende a necessidades da parte. Impossibilidade de se aplicar o benefício da prioridade, de natureza personalíssima, que já não atenderia mais à finalidade para a qual foi insculpido na Constituição. Determinação de devolução do valor ao DEPRE mantida. Agravo desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 100, §§ 2º e 13, da Constituição Federal.



    Pleiteia o recorrente a reforma do acórdão de origem, considerando que “[n]ão há qualquer impedimento para o levantamento do percentual reservado, ainda que destinado ao pagamento de honorários contratuais, na medida em que subsiste o direito de prioridade no pagamento do precatório, pois o coautor cedente continua credor da Fazenda Pública.”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente amparado nos seguintes fundamentos:



    “Por instrumento acostado a fls. 47/52 do instrumento, Julio Cezar Casola e sua esposa, beneficiários da prioridade no pagamento de requisitórios, cederam 79% de seus créditos constituídos em precatórios, consignando expressamente que percentual restante se destinava ao pagamento de honorários advocatícios contratuais (Cláusula 1.4); e nessa circunstância, não se divisa possibilidade de efetivação de depósito prioritário em seu favor. 



    Com efeito, assim dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal:



    (...)



    Trata-se de benefício personalíssimo do credor originário e de seus sucessores hereditários; e no presente caso, o credor originário já não pode invocar a regra constitucional, uma vez que não tem mais créditos a receber.



    Com efeito, a parcela que lhe caberia, passível de depósito prioritário, foi trocada por valor que os cessionários já lhe pagaram; e apenas não compreendeu a parte do débito fazendário que o autor não mais poderia reclamar uma vez que por ela contratara os serviços de seus patronos, que, de acordo com o Estatuto da Advocacia, podem levantá-la diretamente, mediante simples juntada do instrumento contratual (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º). 



    Autorizar o depósito prioritário, nessa circunstância, não seria apenas estender os limites de benefício que a Constituição instituiu como personalíssimo; mas frustrar, por esse modo, a razão de ser da própria prioridade que, estabelecida à vista da natureza alimentar do débito, leva em consideração especificamente a posição originária e a condição etária dos credores insuscetíveis, por óbvio, de transmissão contratual.



    Desnaturada, portanto, a relação jurídica que a Constituição pressupõe para determinar o pagamento prioritário, a efetivação deste se inviabiliza não se podendo proceder a tanto senão ao conjunto de pessoas literal e efetivamente contempladas pela regra constitucional.



    Assim, tendo havido cessão de crédito, o depósito prioritário restara inviabilizado sendo absolutamente correta a determinação de devolução, à DEPRE, de 100% do valor depositado.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do exame da legislação infraconstitucional pertinente, da análise das cláusulas contratuais da cessão de crédito e do reexame dos fatos de provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.11.2023. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à apresentação de contrato de honorários entre as partes perante o juízo de execução, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em. ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.460.523-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.3.2024).



    Também nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente: ARE nº 1.486.143/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/4/24; e ARE nº 1.482.585/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente